Tribunal: CARF
Processo: 13558.721063/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
INSUFICIÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
Subsistente a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal, quando o contribuinte, muito embora tenha tributos retidos na fonte, não possui montante suficiente ao adimplemento integral das antecipações exigidas aos optantes do Lucro Real anual.
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o encerramento do ano­calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.721063/2012-91
ACÓRDÃO
1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATALAIA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF
no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o
instituto da prescrição intercorrente.
INSUFICIÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
Subsistente a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
mensal, quando o contribuinte, muito embora tenha tributos retidos na
fonte, não possui montante suficiente ao adimplemento integral das
antecipações exigidas aos optantes do Lucro Real anual.
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração que exige multas isoladas, aplicadas em virtude da
ausência dos recolhimentos mensais a título de antecipação de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009, tomando como fundamentação legal a alínea 'b', do inc. II, do
art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Os créditos tributários constituídos decorreram de trabalho revisão interna da
Receita Federal na qual foram verificadas supostas inconsistências entre as informações prestadas
pela contribuinte por intermédio das declarações transmitidas à RFB e a consulta aos sistemas de
recolhimentos de arrecadação federal.
A impugnação defendeu que os valores então retidos na fonte (tanto de IRPJ como
de CSLL) seriam suficientes para adimplir as exigências mensais que deram origem às imputações.
Para tanto fez referência à apuração anual de cada ano objeto dos lançamentos.
Juntados à impugnação, cópias da relação de tributos retidos na fonte por terceiros,
bem como dos balancetes de conferência apurados pela contabilidade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação, e acrescenta que
seria o caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
3
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A Recorrente solicita que seja reconhecida a prescrição intercorrente do presente
processo administrativo, haja vista que o feito permaneceu inerte (sem decisão de mérito) por
prazo superior a 03 (três) anos após a entrada no CARF.
A alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à suposta ocorrência de
prescrição intercorrente.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário.
Ora, o CARF consolidou entendimento no sentido de que enquanto estiver em
andamento o processo administrativo tributário não se inicia a contagem do prazo prescricional
que só ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, a teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no âmbito
do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
MÉRITO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 06/06/2012 para exigência de multas
isoladas, aplicadas em virtude da ausência dos recolhimentos mensais a título de antecipação de
IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendários de 2007, 2008 e 2009, tomando como
fundamentação legal a alínea 'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07.
Assim, o auto de infração de 2012 teve por objeto a cobrança de Multa Isolada de
IRPJ e CSLL, referente a fatos geradores ocorridos anteriormente, que supostamente teria deixado
de ser recolhido pelo Recorrente.
A defesa aponta como fator impeditivo aos lançamentos a circunstância de que a
apuração fiscal desconsiderou a existência de valores retidos na fonte por terceiros a título de
IRPJ/CSLL. r
Alega também a Recorrente que apontou relação de fontes pagadoras nas quais a
contribuinte figuraria como beneficiária, discriminando as respectivas retenções por declarante,
bem como cópias balancetes mensais de conferência elaborados mês a mês para os anos
calendário 2007, 2008 e 2009.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
4
A Recorrente argumentou que teria juntado os balancetes de suspensão e redução
como prova dos seus argumentos. Entretanto, de fato, foram juntados balancetes de conferência
oriundos da contabilidade. Com efeito, tais documentos não se confundem com aqueles
registrados no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.
Destarte, à época da ciência dos lançamentos, em 28/04/2012, não havia
adimplemento tributário equivalentes uma vez que o então pedido de compensação contendo os
débitos de estimativas de IRPJ/CSLL de 09/2009 a 12/2009 não teve sua pretensão acolhida pela
RFB.
A Recorrente argumenta que há retenções em valores superiores ao valor
efetivamente devido de IRPJ e de CSLL, defendendo que todas as DIRFs mencionadas e utilizadas
como parâmetro estão no banco de dados da RFB e que a título de exemplo, juntou a DIRF do
Ano-Calendário de algumas Fontes Pagadoras, a exemplo da Itabuna Textil S/A (CNPJ
01.933.349/0001-49), a comprovar as datas das retenções havidas ao longo dos anos fiscalizados.
É dizer, a RFB tem na mão todas as retenções, sabe dos seus montantes, mas insiste
em cobrar do contribuinte uma multa descabida, dado que o montante retido foi superior ao
montante de tributo a ser pago. Basta a RFB fazer um cruzamento de informações e terá em mãos
todos os elementos para confirmar a inexistência de dano ao erário e de descumprimento de
qualquer dever instrumental
No entanto, de fato, não foi demonstrada a existência de referidas retenções a fim
de comprovar a quitação dos tributos, conforme análise bem fundamentada da DRJ abaixo
transcrita a qual adoto como razões de decidir com relação a insuficiente de recolhimento das
estimativas:
Pois bem, a contribuinte não trouxe a cópia do LALUR ao processo. Ao invés disso, sustenta
que as retenções na fonte de ambos os tributos, resultariam na inexistência das
antecipações sobre a estimativa mensal a recolher.
Compreendo, no entanto que, ainda que se tome esse caminho e ignoremos a ausência dos
balancetes de suspensão e redução, não assiste razão ao pedido. Primeiramente porque,
diante dos lançamentos, fica patente que estes adotaram como base de cálculo as
informações prestadas pela própria contribuinte no bojo das Declarações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ. Da elaboração, consta inclusive a consideração de retenção na
fonte excluída da tributação mensal estimada.
Nesse sentido, a dita retenção, mesmo que não coincida totalmente em alguns meses, é
compatível com a contabilidade apresentada pela contribuinte. Só para exemplificar,
reproduzo alguns meses do período lançado:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
5

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
6

Deve-se pontuar que não prospera a argumentação de que, acaso fosse tomado o período
anual, os valores retidos seriam superiores às estimativas mensais. É cediço o entendimento
de que o fato gerador da antecipação mensal não se confunde com os pressupostos dos
componentes do ajuste anual.
No contexto da apuração mensal, o que se considera para fins de cálculo da situação
tributária são as consolidações mensais (e não anuais) de retenção na fonte, tal qual
constam nas DIPJ's. Por outro lado, a contribuinte não contrapõe as informações por ela
mesma prestadas na medida em que:
I. Os balancetes de conferência apenas ratificam a legitimidade dos valores lançados;
II. Os relatórios encartados, além de serem elementos produzidos unilateralmente, não
deixam claro quais foram as datas das efetivas retenções, não podendo a partir destes tirar
qualquer conclusão.
Desta maneira, restou incontroverso que não ocorreu a quitação das estimativas e,
por sua vez a DR, entendeu que se os valores retidos na fonte não foram superiores ao valor dos
tributos devidos por estimativa, devida é a multa isolada.
Oportuno relembrar que o Recurso Voluntário menciona argumento de
afastamento de multa isolada por motivo de concomitância de multa, mas não ocorreu
concomitância.
Ocorre que a jurisprudência do CARF já consolidou no sentido de que é devida a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o
encerramento do ano-calendário.
De fato, a Lei 9430/96 determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do
lucro real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
7
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao Lucro Real, apurar seus resultados anualmente,
desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com
base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou
redução.
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda
devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pela encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo
e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo
será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo,
da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à
Assim, de acordo com entendimento firmado pelo CARF, o qual me curvo, a
exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos estimados tem o objetivo
de punir a conduta do contribuinte optou por trocar a regra geral de tributação do aspecto
trimestral sem, todavia, cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas
mensais antecipatórias.
Consequentemente, a multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do
ano-calendário, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996,na redação da época dos fatos, no
sentido do cabimento da multa, conforme abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.382 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721063/2012-91
8
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (Grifou-se)
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminar e no
mérito NEGAR a ele provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 576
DF CARF MF
Original